Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO INTEGRANTE DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME E FORMA DE INSERÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA E DE COTAS RACIAIS. ARGUIÇÃO. CANDIDATOS COTISTAS. PRESENÇA NA LISTA DE APROVADOS NAS VAGAS RESERVADAS E DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA (LEI No 12.990/14, ART. 3o, §1o; LEI DISTRITAL No 6.321/19, ART. 4o). VIOLAÇÃO LEGAL OU INFRALEGAL INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO PERCENTIL NORMATIVO. OBRIGATORIEDADE. MOMENTO ADEQUADO. RESULTADO FINAL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA AVANÇAR ÀS FASES SUBSEQUENTES. ELIMINAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL COADUNADO COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA E PUBLICIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. DESCOMPASSO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTIDO DISPOSTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CERTAME. QUESTÕES. CONTEÚDO EXIGIDO. EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA. ADEQUAÇÃO AO CONTÉUDO PROGRAMÁTICO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. Segundo a regulação legal, secundada pela lei interna do certame, é vedada a inserção nas listas de aprovados no concurso de candidatos que concorrem tanto às vagas reservadas quanto às vagas de ampla concorrência sem separação, devendo haver compartimentação em conformidade com as inscrições na divulgação dos aprovados, de molde que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não sejam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (Lei Distrital no 6.321/19, art. 4o; Lei n. 12.990/14, art. 3o, §1o).
4. Guardando conformidade com a regulação legal local e com a disposição editalícia, não incorre em vício de nulidade o ato da banca examinadora que, ainda no ambiente de aferição da superação da cláusula de barreira destinada a selecionar os candidatos aptos à participação no curso de formação, contempla como aprovados, sem destacamento das vagas, concorrentes direcionados às vagas destinadas à ampla concorrência e às vagas reservadas, porquanto a compartimentação é reservada apenas para o resultado final do certame.
5. A determinação editalícia que posterga ao momento da verificação do resultado final do certame o destacamento de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência dos candidatos aprovados às vagas reservadas, excluindo destas os concorrentes aprovados dentro do limite das vagas oferecidas para provimento via ampla concorrência, não descerra situação de nulidade, ao contrário, prestigia a isonomia e garante aos candidatos às vagas reservadas melhor posicionados a possibilidade de sucesso no certame, sem que isso configure preterição aos demais aprovados somente no âmbito das vagas reservadas que, conquanto também aprovados, não alcançaram pontuação equivalente aos concorrentes lançados nas duas listagens (Lei Distrital no 6.321/19, art. 4o).
6. O edital consubstancia a lei interna do certame público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.
7. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do Estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente guardar a legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.
8. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485).
9. O concurso público, como instrumento inerente ao Estado Democrático de Direito, destina-se a selecionar os concorrentes segundo o mérito de cada um apreendido sob os critérios universais de avaliação de molde, inclusive, a conferir materialização ao princípio da eficiência que deve pautar o serviço público, destoando dos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade que qualquer candidato seja examinado de forma particularizada como sucederia se o Judiciário passasse a substituir a banca examinadora ao adentrar no exame das provas aplicadas e da sua correção.
10. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir o conteúdo das perguntas e os critérios de correção utilizados, não se tratando de erros teratológicos e/ou evidentes de formulação de questão ou resposta ou de exigência de conteúdo fora do exigido pelo edital, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, não classificado para a etapa subsequente à luz dos critérios universais de avaliação, invocara a tutela jurisdicional em detrimento dos candidatos que se conformaram com as avaliações que lhes foram atribuídas.
11. Apelações conhecidas. Desprovida a apelação do autor. Provida a apelação do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime.